Tribunal: CARF
Processo: 18471.001357/2007-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001357/2007-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.853 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
RODRIGO PARANHOS LANGARO SUASSUNA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 2a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II, por meio do Acórdão
no 13-32.623, de 07/12/2010, cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação, mantendo
o crédito tributário lançado (fls. 56/60):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo do patrimônio da pessoa
fisica, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não
tributáveis ou já tributados exclusivamente na fonte.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001357/2007-17
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.853 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001357/2007-17

EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO
A alegação da existência de empréstimo realizado com terceiro, pessoa física ou
jurídica, deve vir acompanhada de provas inequívocas da realização da operação e da
efetiva transferência e ingresso dos numerários emprestados.
Impugnação Improcedente
Extrai-se do Termo de Constatação Fiscal que foi lavrado Auto de Infração,
relativo ao exercício de 2005, ano-calendário de 2004, com origem em procedimento de revisão
da Declaração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), no qual a fiscalização
apurou omissão de rendimentos tributáveis com fundamento em variação patrimonial a
descoberto no mês de fevereiro/2004, no valor de R$ 236.669,12 (fls. 31/35).
A Notificação de Lançamento alterou o resultado da sua Declaração de Ajuste
Anual (DAA), exigindo-se imposto suplementar, acrescido de juros de mora e multa de ofício.
Cientificado da autuação em 27/09/2007, o contribuinte impugnou a exigência
fiscal (fls. 32 e 45/46).
Intimado por via postal em 11/04/2011 da decisão do colegiado de primeira
instância, o recorrente apresentou recurso voluntário no dia 11/05/2011, conforme carimbo de
protocolo, no qual reitera os argumentos de fato e direito de sua impugnação, a seguir resumidos
(fls. 61/62 e 63/67):
(i) o conjunto probatório que integra o processo administrativo é
hábil para demonstrar a inexistência de acréscimo patrimonial a
descoberto no mês de fevereiro/2004;
(ii) a integralização de 148.500 quotas do capital social da
empresa RS - Rio Segurança Ltda, no valor de R$ 148.500,00, foi
feita com recursos provenientes de empréstimo obtido de seu pai, Ney
Robson Suassuna;
(iii) a operação de mútuo foi declarada pelo mutuante e pelo
mutuário, em 25/04/2006; e
(iv) com relação à integração das quotas da pessoa jurídica RS -
Rio Serviços Terceirizados Ltda, no montante de R$ 99.000,00, não
foi efetivada no ano-calendário de 2004, e sim posteriormente, a
despeito da informação equivocada no contrato social.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.853 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001357/2007-17

Com base em cognição não exauriente, verifico que estão satisfeitos os requisitos
de admissibilidade do recurso voluntário.
Para os empréstimos entre familiares, em que prepondera a informalidade na
relação entre as partes, os fatos não estão livres de comprovação, mediante apresentação de
elementos hábeis e idôneos da efetividade operação, porém se admite menor rigor na produção
probatória.
Quanto à integralização do capital social da empresa RS - Rio Segurança Ltda, no
valor de R$ 148.500,00, o recorrente alega que obteve empréstimo de seu pai, Ney Robson
Suassuna.
Embora os fatos apurados pela fiscalização tributária digam respeito ao ano-
calendário de 2004, exercício de 2005, os autos estão instruídos somente com cópias de
declarações de rendimentos das pessoas físicas do ano-calendário de 2005, exercício de 2006
(fls. 04/08, 48/52 e 53/54).
No quadro “Bens e Direitos” da DAA/2006 apresentada pelo pai do recorrente,
recepcionada no dia 25/04/2006, consta a discriminação de saque na conta 0706800, mantida no
Banco Real S/A, no valor de R$ 148.500,00, destinado a empréstimo de Rodrigo Langaro
Suassuna, feito no ano de 2004 (fls. 54).
Na mesma página da DAA/2006, o declarante informa a existência de crédito
contra o filho, com a seguinte situação: 31/12/2004 – 1.600.000,00 e 31/12/2005 – 1.748.500,00,
o que se mostra, a princípio, contraditório, pois significa o repasse de R$ 148.500,00 durante o
ano de 2005.
Por outro lado, no quadro “Dívidas e Ônus Reais” da DAA/2006 apresentada pelo
recorrente, igualmente recepcionada no dia 25/04/2006, consta a discriminação de “empréstimo
pessoal de Ney Robinson Suassuna”, no valor acumulado de R$ 1.748.500,00, sem alteração no
ano-calendário de 2005 (fls. 51).
Como se observa do breve resumo, há plausibilidade na alegação do recorrente,
apesar da existência de um e outro ponto obscuro no confronto entre as declarações de ajuste
anual do pai e do filho.
De qualquer forma, para a avaliação definitiva de mérito é fundamental a juntada
aos autos das declarações de rendimentos entregues pelas pessoas físicas, relativamente ao ano-
calendário de 2004. Afinal, o acréscimo patrimonial a descoberto refere-se ao mês de
fevereiro/2004.
Não há ofensa ao sigilo fiscal a anexação de parte da declaração de bens do pai,
exatamente porque a diligência se limita aos elementos de provas que o autuado procura
demonstrar no contencioso administrativo fiscal.
Nesse cenário de instrução processual, VOTO POR CONVERTER O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para que a unidade local da RFB junte aos autos os
seguintes documentos e informações extraídos do sistema informatizado, relativamente ao ano-
calendário de 2004, exercício de 2005:
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.853 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001357/2007-17

(i) declaração de rendimentos de Rodrigo Paranhos Langaro
Suassuna, ora recorrente;
(ii) parte da declaração de rendimentos do pai, Ney Robinson
Suassuna, especificamente o quadro de “Bens e Direitos” no que se
refere aos elementos de prova a que alega o recorrente; e
(iii) para ambas as declarações de rendimentos: data de entrega e
tipo de documento, original ou retificador.
Após as providências de instrução, comunicado o resultado da diligência ao
recorrente para manifestar-se por escrito, caso queira, retornem-se os autos para julgamento no
âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Conclusão
Portanto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos acima
propostos.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital